Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-65.2020.8.11.0102
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000383-65.2020.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ERONDINA SCHIMITE - CPF: 850.530.072-68 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL – RECURSO DE APELAÇÃO COMBATENDO A SENTENÇA POR SUPOSTO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO À FALTA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC –- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, notadamente não explicam a ausência de dialeticidade que conduziu ao não conhecimento do apelo, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO nº
1000383-65.2020.8.11.0102
– CLASSE 206 – CNJ – VERA (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAV
O INTERNO interposto p
or ERONDINA SCHIMITE

contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000383-65.8.11.0102
– Classe 198 – CNJ –
Vera/MT
, com fundamento no art. 932, III, do CPC, não conheceu do recurso à falta de dialeticidade
(cf. I
d. nº 103990987
)
.

A agravante reafirma que está comprovado nos autos a incapacidade econômica para arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, pelo que pede seja provido o recurso para que sejam admitidos a interposição e deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

O Banco/apelado ofertou contrarrazões vinculadas ao Id. nº 109678465
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A decisão hostilizada não conheceu do recurso da apelação interposto pelo Banco à falta de impugnação aos fundamentos da sentença – falta da tal dialeticidade -, isso porque, como constou da decisão recorrida, ao interpor o recurso de apelação, “a autora/apelante concentra todo o esforço argumentativo na tese de que “
não possui recursos financeiros para arcar com as custas processuais, pois não vem auferindo sequer o salário mínimo
”, e ressalta que “
a documentação apresentada pela recorrente, somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade judiciária
” (cf. Id. nº 103280038 – pág. 9); questão, porém, sequer mencionada pela r. sentença, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, por entender que
“a autora, mesmo intimada para emendar a inicial e juntar comprovante de endereço atualizado, permaneceu inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para manifestação”
(cf. Id. nº 103280036).

Ao interpor recurso de apelação, cumpre a parte recorrente, nos termos do art. 1.010 do CPC/2015, atender aos requisitos indispensáveis à interposição, devendo a peça recursal conter, entre outros requisitos, “
a exposição do fato e do direito
” (II) e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” (III), e, no caso, o recurso de apelação não atendeu aos requisitos indispensáveis e por isso não pode ser conhecido.

Leitura das razões do presente Agravo mostra que a interposição simplesmente rediscute os fatos e os fundamentos do caso, mas sem trazer qualquer esclarecimento adicional quanto ao problema jurídico que conduziu ao não conhecimento do apelo, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou a integralidade do conjunto probatório e as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo não conhecimento do recurso à falta de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022